Tribunal: STF
Processo: ARE 773795
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. 1) JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DO JULGADO RESCINDENDO: INVIABILIDADE. 2) REPONSABILIDADE CIVIL DE EMPREGADOR POR DOENÇA OCUPACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.